Tribunal: TJES
Processo: 5003786-70.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão
Data de julgamento: 2021-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003786-70.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SERGIO ROBERTO STANGE ESPINDULA JUNIOR
AGRAVADO: MIGUEL GAMBARINI STANGE e outros (3)
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003786-70.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SERGIO ROBERTO STANGE ESPINDULA JUNIOR

AGRAVADO: MIGUEL GAMBARINI STANGE, GABRIEL GAMBARINI STANGE, ANDRÉ JOSÉ GAMBARINI STANGE, MARCIA DE ALMEIDA GAMBARINI

Advogado do(a) AGRAVANTE: WALAS OLIVEIRA SOARES - ES14742-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SÉRGIO ROBERTO STANGE ESPINDULA JUNIOR
em face da r. decisão por cópia à fls. 05/07 do evento nº 852457, proferida pelo magistrado da 3ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Linhares-ES que, nos autos da ação revisional de alimentos c/c guarda e visitação, indeferiu o pedido liminar formulado de redução da verba alimentícia paga aos filhos menores.

Em suas razões recursais, acostadas às fls. 01/10 do evento nº 852376, o agravante requer, preliminarmente, que lhe seja deferido o benefício da assistência judiciária gratuita em grau recursal.

No mérito, aduz, em breve síntese, que
(I)

“e
m que pese o agravante ter pedido a demissão de seu emprego, tal fato, data máxima vênia, não desqualifica ou prejudica seu argumento para tornar inviável o pleito liminar em questão, considerando os demais aspectos fáticos que notadamente o juízo não valorou.
” (fl. 05);

(II)

“
o desligamento voluntário do seu emprego não ocorreu de forma inconsequente ou que caracterize, por exemplo, desleixo para com a obrigação alimentar para com os filhos, mas por força das circunstâncias, em especial para cuidar dos filhos, tê-los mais em sua companhia, acreditando, por óbvio, numa chance de trabalho melhor e que não implicasse ficar tanto tempo fora e distante das crianças como ocorria anteriormente
” (fl. 06);
(III)
“
ainda que o agravante tenha se desligado do emprego, o mesmo vem arcando com a mantença dos filhos dentro de sua casa, na maior parte do tempo, de modo que uma redução no patamar de pensão outrora fixado não trará prejuízos aos mesmos, e por outro lado equilibrará o binômio necessidade\possibilidade para fins de fazer justiça no caso concreto.
” (fl. 08);
(IV)
“
Não se pode perder de vista que há ainda a possibilidade da prisão civil do agravante, ainda que penda uma razão escusável, o que seria uma tragédia” (fl. 09)

Embasado nesses argumentos e alegando a presença dos requisitos previstos no inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, o agravante requer
“
seja concedida a tutela antecipada, no sentido de autorizar a redução da pensão alimentícia para o valor correspondente a 30% (trinta por cento) sobre o salário mínimo nacional ou em percentual a ser fixado por Vossa Excelência, até que seja julgado o mérito recursal”.

Em decisão que consta no evento nº 853594, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Em petição colacionada no evento nº 878181, o recorrente juntou novos documentos aos autos, consubstanciados em seu pedido de demissão e um laudo médico de um dos filhos, que demonstra que essa possui transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.

Embora devidamente intimados, os recorridos não apresentaram contrarrazões.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça Cível às fls. 01/06 do evento nº 1546552, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

Solicito dia para julgamento na forma do artigo 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR.

Acompanho o voto proferido pelo E. Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SÉRGIO ROBERTO STANGE ESPINDULA JUNIOR
em face da r. decisão por cópia à fls. 05/07 do evento nº 852457, proferida pelo magistrado da 3ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Linhares-ES que, nos autos da ação revisional de alimentos c/c guarda e visitação, indeferiu o pedido liminar formulado de redução da verba alimentícia paga aos filhos menores.

Em suas razões recursais, acostadas às fls. 01/10 do evento nº 852376, o agravante requer, preliminarmente, que lhe seja deferido o benefício da assistência judiciária gratuita em grau recursal.

No mérito, aduz, em breve síntese, que
(I)

“e
m que pese o agravante ter pedido a demissão de seu emprego, tal fato, data máxima vênia, não desqualifica ou prejudica seu argumento para tornar inviável o pleito liminar em questão, considerando os demais aspectos fáticos que notadamente o juízo não valorou.
” (fl. 05);

(II)

“
o desligamento voluntário do seu emprego não ocorreu de forma inconsequente ou que caracterize, por exemplo, desleixo para com a obrigação alimentar para com os filhos, mas por força das circunstâncias, em especial para cuidar dos filhos, tê-los mais em sua companhia, acreditando, por óbvio, numa chance de trabalho melhor e que não implicasse ficar tanto tempo fora e distante das crianças como ocorria anteriormente
” (fl. 06);
(III)
“
ainda que o agravante tenha se desligado do emprego, o mesmo vem arcando com a mantença dos filhos dentro de sua casa, na maior parte do tempo, de modo que uma redução no patamar de pensão outrora fixado não trará prejuízos aos mesmos, e por outro lado equilibrará o binômio necessidade\possibilidade para fins de fazer justiça no caso concreto.
” (fl. 08);
(IV)
“
Não se pode perder de vista que há ainda a possibilidade da prisão civil do agravante, ainda que penda uma razão escusável, o que seria uma tragédia” (fl. 09)

Embasado nesses argumentos e alegando a presença dos requisitos previstos no inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, o agravante requer
“
seja concedida a tutela antecipada, no sentido de autorizar a redução da pensão alimentícia para o valor correspondente a 30% (trinta por cento) sobre o salário mínimo nacional ou em percentual a ser fixado por Vossa Excelência, até que seja julgado o mérito recursal”.

Em decisão que consta no evento nº 853594, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Em petição colacionada no evento nº 878181, o recorrente juntou novos documentos aos autos, consubstanciados em seu pedido de demissão e um laudo médico de um dos filhos, que demonstra que essa possui transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.

Postas estas considerações iniciais, extrai-se dos autos que,
SÉRGIO ROBERTO STANGE ESPINDULA JUNIO
ajuizou ação revisional de alimentos c/c guarda e visitação, em face dos agravados,
MIGUEL GAMBARINI STANGE, GABRIEL GAMBARINI STANGE, ANDRÉ JOSÉ GAMBARINI STANGE
, menores impúberes e da genitora desses,
MÁRCIA DE ALMEIDA GAMBARINI
com fito de obter a redução da verba alimentar para o patamar de 30% (trinta por cento) do salário mínimo, bem como, para que seja fixada a guarda compartilhada dos filhos.

Conforme se verifica do documento colacionado às fls. 08/09 do evento nº 852455, em 18/12/2018, nos autos do divórcio consensual, o magistrado da 1ª Vara de Família da Comarca de Linhares, homologou o acordo firmado entre as partes, fixando os alimentos dos em 94,34% (noventa e quatro vírgulas trinta e quatro por cento) do salário-mínimo.

Na exordial do processo originário, o agravante afirma que
“não possui condições financeiras de arcar com a pensão alimentícia no patamar fixado no acordo, pois em 20/08/2020 o contrato de trabalho formal do autor foi extinto, estando o mesmo desempregado e sem renda fixa mensal”.

Afirmou, ademais, que
“a quantidade de tempo de permanência dos menores junto ao requerente aumentou e, juntamente com este aumento houve a elevação dos custos de manutenção dos menores, vez que a pensão (valor mensal) se manteve inalterado.”

Postas estas premissas, no que concerne à matéria objeto do presente recurso, cumpre observar que o ser humano, desde a sua concepção e em razão de sua estrutura e natureza, é um ser carente por excelência, incapacitado, até certo período da vida, de produzir os meios necessários para garantir a sua subsistência. Surge, pois, o direito natural de ser nutrido, amparado pelos responsáveis por sua geração
1
.

Em sendo assim, entende-se que os genitores devem assegurar os meios necessários para manter sua prole, ou seja, há um dever natural dos pais sustentarem seus filhos.

O filho menor de idade é dependente de seus pais, pois não dispõe de recursos próprios para manter-se. Como ensina Yussef Cahali
2
:
“a incapacidade ingênita de produzir os meios necessários para a manutenção de sua condição humana faz com que se lhe reconheça, por um princípio natural jamais questionado, o superior direito de ser nutrido pelos responsáveis por sua geração.”

Nesse diapasão, o Código Civil, em seus artigos 1.566, inciso IV, 1.568, 1.703 e 1.724, dispõe, em termos claros, que ambos os cônjuges e companheiros, mesmo na separação judicial, devem garantir o sustento de seus filhos, na proporção de seus bens e rendimentos,
in verbis:

Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:

IV – sustento, guarda e educação dos filhos;

Art. 1.568. Os cônjuges são obrigados a concorrer, na proporção de seus bens e dos rendimentos do trabalho, para o sustento da família e a educação dos filhos, qualquer que seja o regime patrimonial.

Art. 1.703. Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos.

Art. 1.724. As relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres de lealdade, respeito e assistência, e de guarda, sustento e educação dos filhos.

Ademais, é cediço que os alimentos podem ser revistos a qualquer tempo, desde que sobrevenha alteração na situação financeira de quem os preste ou de quem os receba, podendo inclusive ocorrer a exoneração ou a redução da obrigação alimentícia, de acordo com a regra do artigo 1.699 do CC.

Neste caso, conforme se extrai dos documentos colacionados o recorrente, desde março de 2020, vinha percebendo remuneração líquida de aproximadamente R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Porém, em agosto de 2020, a seu pedido, ocorreu a rescisão de seu contrato de trabalho.

Não desconheço o fato de que a pandemia atingiu severamente todos os setores produtivos do país. Porém, não significa a caracterização de moratória geral para todas as obrigações e como bem observado pelo magistrado de singela instância, a rescisão do contrato de trabalho ocorreu a pedido do agravante.

Neste aspecto, bem observou a douta Procuradoria de Justiça Cível que
“
a rescisão do contrato de trabalho se deu por próprio pedido do recorrente, o que não pode ser utilizado como fundamento para justificar a revisão pretendida. Ora, quando o recorrente decidiu se desligar de seu vínculo de trabalho formal sabia exatamente de suas responsabilidades para com sua prole, razão pela qual não pode agora tentar se desincumbir de seu ônus.”

Saliente-se, ademais, que os documentos juntados pelo recorrente no evento nº 878181, não são passíveis de conhecimento nesta instância recursal por não terem sido conhecidos pelo magistrado de singela instância, sob pena de se incorrer em odiosa supressão de instância. Não bastasse isso, não modificam a análise do recurso por somente comprovarem a demissão a pedido do recorrente.

A despeito de alegar que o fez com fito de melhor cuidar dos filhos, a circunstância não deixa absolutamente de causar estranheza, principalmente, em uma época de enorme crise, não sendo crível que o agravante não tenha nenhuma perspectiva de outra fonte de renda ou trabalho, fato que forçosamente acaba colocando em fundada dúvida os seus reais ganhos.

Em outras palavras, não faz sentido pedir demissão de emprego com salário mensal certo, ainda que menor do que àquele que auferia antes da pandemia da COVID-19, para viver de trabalho incerto e com renda supostamente menor, ainda mais em época de notória crise econômica.

Não bastasse isso, conforme reiteradamente decidido pelos Tribunais pátrios, eventual desemprego do alimentante não desnatura a obrigação alimentar, tampouco tem o efeito automático de exigir novo acertamento entre as partes do valor da obrigação.

Outrossim, não há elementos seguros indicativos de que o alimentante não disponha de reservas de emergência para fazer frente a período sem trabalho, ou em virtude da pandemia do COVID 19, bem como, não há provas do fato de que suas despesas com os menores aumentaram por tê-los em sua companhia por mais tempo.

Por outro lado, deve-se ter em lume que não há nos autos nenhuma prova das atuais necessidades dos filhos, necessitando tal realidade de melhores esclarecimentos antes de se proceder a uma imediata redução do encargo alimentar, especialmente considerando que verba primitivamente fixada foi de pouco mais que 90% (noventa por cento) do salário mínimo, em favor de 3 (três) crianças, o que é absolutamente razoável.

Nesse contexto, como existem fatos que se encontram cobertos pela coisa julgada, há que se ter cautela para a sua eventual modificação.

Não se pode deixar de considerar, também, que a concessão da liminar pleiteada na lide de origem implica em comprimir em demasia a pensão antes de se instaurar o contraditório e conhecer os argumentos da parte contrária, o que poderia privar os menores de suas necessidades básicas, razão pela qual entendo que deve ser mantida a decisão recorrida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

1
CAHALI, Yussef Said.
Dos alimentos.
4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 29.

2
CAHALI, Yussef Said.
Dos alimentos.
4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 15.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – AGRAVANTE QUE SOLICITOU DEMISSÃO DO TRABALHO – IMPOSSIBILIDADE DE SE VALER DESSE ARGUMENTO PARA REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTÍCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR PLEITEADA NA ORIGEM – PERIGO DE DANO REVERSO AOS MENORES QUE TERIAM COMPRIMIDA A VERBA ALIMENTÍCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
É cediço que os alimentos podem ser revistos a qualquer tempo, desde que sobrevenha alteração na situação financeira de quem os preste ou de quem os receba, podendo inclusive ocorrer a exoneração ou a redução da obrigação alimentícia, de acordo com a regra do artigo 1.699 do CC.

2.
Neste caso, conforme se extrai dos documentos colacionados o recorrente, desde março de 2020, vinha percebendo remuneração líquida de aproximadamente R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Porém, em agosto de 2020, a seu pedido, ocorreu a rescisão de seu contrato de trabalho.

3.
Neste aspecto, bem observou a douta Procuradoria de Justiça Cível que
“
a rescisão do contrato de trabalho se deu por próprio pedido do recorrente, o que não pode ser utilizado como fundamento para justificar a revisão pretendida. Ora, quando o recorrente decidiu se desligar de seu vínculo de trabalho formal sabia exatamente de suas responsabilidades para com sua prole, razão pela qual não pode agora tentar se desincumbir de seu ônus.”

4.
Os Tribunais pátrios tem reiteradamente decidido que eventual desemprego do alimentante não desnatura a obrigação alimentar, tampouco tem o efeito automático de exigir novo acertamento entre as partes do valor da obrigação.

5
.
Não há elementos seguros indicativos de que o alimentante não disponha de reservas de emergência para fazer frente a período sem trabalho, ou em virtude da pandemia do COVID 19, bem como, não há provas do fato de que suas despesas com os menores aumentaram por tê-los em sua companhia por mais tempo.

6.
Por outro lado, deve-se ter em lume que não há nos autos nenhuma prova das atuais necessidades dos filhos, necessitando tal realidade de melhores esclarecimentos antes de se proceder a uma imediata redução do encargo alimentar, especialmente considerando que verba primitivamente fixada foi de pouco mais que 90% (noventa por cento) do salário mínimo, em favor de 3 (três) crianças, o que é absolutamente razoável.

7.
Não se pode deixar de considerar, também, que a concessão da liminar pleiteada na lide de origem implica em comprimir em demasia a pensão antes de se instaurar o contraditório e conhecer os argumentos da parte contrária, o que poderia privar os menores de suas necessidades básicas, razão pela qual, deve ser mantida a decisão recorrida.

8.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, por unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.